Tribunal: STF
Processo: ADI 250
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-02
Data de publicação: 1990-05-02

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. REVERSAO AO
SERVIÇO PÚBLICO, POR NORMA CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 2., 61, PAR. 1.,
II, 'C', DA C. FEDERAL, ART. 11 DO A.D.C.T., E ART. 78  DO A.D.C.T.
DA C. ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO.
HAVENDO O ART. 78 DO A.D.C.T. DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, DE 1989, SEM INICIATIVA, PORTANTO, DO GOVERNADOR,
ASSEGURADO O DIREITO DE REVERSAO (AO SERVIÇO ATIVO) DE POLICIAIS
COMPULSORIAMENTE APOSENTADOS SEGUNDO A CONSTITUIÇÃO E A LEGISLAÇÃO
ANTERIORES, E DE SE DEFERIR, CAUTELARMENTE, A SUSPENSÃO DE TAL
NORMA, FACE AO QUE CONJUGADAMENTE DISPOEM OS ARTIGOS 2., 61, PAR.
1., INCISO II, 'C', DA C.F. DE 1988, C/C ART. 11 DO A.D.C.T.
('FUMUS BONI IURIS') E DIANTE DAS GRAVES INCONVENIENCIAS PARA A
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL COM A DEMORA NO PROCESSO E JULGAMENTO DA AÇÃO
('PERICULUM IN MORA').
MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.